Tribunal: TJSP
Processo: 1007719-36.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Correção monetária – Pretensão da Fazenda Estadual de aplicabilidade integral da Lei 11.960/09 até 25/3/2015 – Inadmissibilidade – Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do C. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810) - Em sessão de 03/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a

Ementa:
Apelação – Correção monetária – Pretensão da Fazenda Estadual de aplicabilidade integral da Lei 11.960/09 até 25/3/2015 – Inadmissibilidade – Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do C. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810) - Em sessão de 03/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante - Prevaleceu, por maioria, o entendimento que não cabe a modulação de efeito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295187
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007719-36.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada VICTORIA LARA LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007719-36.2016.8.26.0590 -Voto no
2
Voto no 39.436
Apelação no 1007719-36.2016.8.26.0590
Comarca: SÃO VICENTE
Apelante(s): ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada(s): VICTORIA LARA LOURENÇO
Apelação Correção monetária Pretensão da Fazenda
Estadual de aplicabilidade integral da Lei 11.960/09 até
25/3/2015
Inadmissibilidade
Cálculo que deve
ocorrer conforme decisão do C. STF, em repercussão
geral (RE 870.947/SE, Tema 810) - Em sessão de
03/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal
decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos
judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de
2009
em
diante
-
Prevaleceu,
por
maioria,
o
entendimento que não cabe a modulação de efeito

Recurso desprovido.
Victoria Lara Lourenço, servidora pública estadual, moveu
ação ordinária em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando:
i) autorização para realização de perícia médica em local mais próximo de sua
residência; ii) a concessão de licença médica nos períodos em que houve
indeferimento administrativo, convolando-se as faltas tidas por injustificadas em
licença para tratamento de saúde, sem que haja prejuízo em seus vencimentos e
demais vantagens, apostilando-se, nos períodos de 03.11.2015 à 20.11.2015,
16.05.2016 à 31.05.2016 e 27.06.2016 à 14.07.2016; iii) anulação do ato
administrativo que concedeu a readaptação.
A r. sentença de fls. 236/239, prolatada pelo MM. Juiz de
Direito Felipe Esmanhoto Mateo, julgou parcialmente procedente a pretensão da
Autora para: i) reconhecer o direito à obtenção de licença-saúde nos períodos de
03.11.2015 à 20.11.2015, 16.05.2016 à 31.05.2016 e 27.06.2016 à 14.07.2016; ii)
condenar a Ré a restituição dos valores descontados nos vencimentos da Autora
no período supra, corrigidos monetariamente, mediante aplicação do IPCA-E, a
partir de cada mês de referência e acrescidos de juros moratórios, calculados
pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação,
conforme decidido no RE no 870.974/SE, objeto do tema de Repercussão Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007719-36.2016.8.26.0590 -Voto no
3
no 810.
Em face da sucumbência, condenou ainda a Ré ao
pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação, nos moldes previstos no art. 85, §2o, do CPC.
Inconformada, apela a Fazenda Estadual, pugnando pelo
provimento do presente recurso, para que os critérios de atualização previstos na
Lei no 11.960/2009 sejam aplicados no presente caso, ou, ao menos, para se
determine o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo STF (fls.
245/255).
Resposta às fls. 259/260.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Em que pese o entendimento da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, a r. sentença decidiu em consonância com a orientação do
C. Supremo Tribunal Federal emanada no julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, com repercussão geral (Tema no 810), no qual restou acordado,
por maioria, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em
substituição à TR. Eis a ementa do referido julgado.
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007719-36.2016.8.26.0590 -Voto no
4
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de
relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada
pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill
do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo:
Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária
devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso
extraordinário parcialmente provido. (Recurso Extraordinário 870.947,
Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. em 20/09/2017, g.n.).
Importa consignar, igualmente, que, em sessão realizada
no dia 03 de outubro de 2019, o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, por
maioria, rejeitou os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
supramencionada, de modo que o IPCA-E deverá ser aplicado desde junho de
2009 em diante, para atualização de débitos judiciais das fazendas públicas.
Portanto, não há que se falar em adoção da TR até
25.03.2015 e, somente depois desta, do IPCA-E. Esta tese, que a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo insiste em defender, foi definitivamente
sepultada pela Corte Suprema.
Nessa linha, vale citar:
“RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. SEXTA PARTE. Devolução à Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007719-36.2016.8.26.0590 -Voto no
5
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do
art. 1040, II, CPC - Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e
do RE no 870.947/SE TEMA 810, do STF, e TEMA 905, do STJ cuja
discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Aplicação
da Lei no 11.960/09 para questões não tributárias. Rejeição dos
Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro
de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não
modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Publica. JUROS DE MORA - Aplicação do disposto na Lei no
11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir
o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do
artigo 1o- F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA - Incidência de correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida
para adequação ao Tema 810, do STF e ao Tema 905, do Col. STJ,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Fazenda do Estado,
para aplicação da Lei no 11.960/09, mantido no mais o v. acórdão.”
(Apelação
Cível
no
0031595-96.2009.8.26.0053,
Relator
Desembargador Rebouças de Carvalho, j. em 19/12/2019)
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. Pensão por morte. Reversão
em favor da autora de cota parte Sentença que determinou que as
verbas atrasadas fossem corrigidas monetariamente pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir dos
respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora pela
poupança a partir da citação, observando o quanto decidido no Resp
no 1.492.221/PR. Correção monetária e juros. Tema 810 do STF.
Condenação não tributária imposta à Fazenda Pública. Juros
aplicados à caderneta de poupança e correção monetária pelo
IPCA-E. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível no
1010603-29.2018.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Percival
Nogueira, j. em 27/11/2019, g.n.)
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Devolução dos autos ao órgão julgador
para a realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II,
do CPC. Julgamento definitivo do Tema no 810/STF. Declarada, sem
modulação de efeitos, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (TR). Correção monetária que deve se dar somente pelo
IPCA-E.
ACÓRDÃO
REFORMADO.”
(Apelação
Cível
no
1022551-18.2014.8.26.0405,
Relator
Desembargador
Marcos
Pimentel Tamassia, j. em 19/11/2019, g.n.)
Em suma, o IPCA-E deve ser utilizado no cálculo de
correção monetária no que se refere a todo o período considerado, acrescido de
juros de mora da caderneta de poupança, conforme entendimento sedimentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007719-36.2016.8.26.0590 -Voto no
6
pelo Pretório Excelso, uniformizando a jurisprudência pátria a respeito do tema.
Lembro, ainda, que a ausência de trânsito em julgado do
quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE não impede a sua
pronta aplicação, sendo descabido aguardar o julgamento definitivo do “leading
case”, como se extrai dos julgados: AgR na ARE no 930.647-PR, Primeira Turma,
Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/03/16; AgR no RE no 612.375-DF, Segunda
Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/08/17.
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em
sede de embargos declaratórios e estando a r. sentença em consonância com os
critérios acima estabelecidos pelo E. Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), curial a sua
manutenção pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Rejeitado o recurso, ficam majorados os honorários
advocatícios (a cargo da Apelante), em grau recursal em 1% (um por cento), nos
termos do artigo 85, §11, do CPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
de apelação da Fazenda Estadual.
MARREY UINT
Relator